Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721457-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 3.L ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por 3.L ENGENHARIA LTDA contra decisão que NÃO ADMITIU a reclamação apresentada pelo embargante. Nas suas razões (ID 18291485), a embargante assim aponta os vícios e os fundamentos pelo qual pretende o acolhimento dos aclaratórios: (...) (omitida o preâmbulo da petição e a referência à tempestividade) Em primeiro lugar, no que diz respeito aos Embargos de Declaração, o Código de Processo Civil, no seu Artigo 1.022 lista as possibilidades cabíveis para oposição de embargos de declaração. A saber: (...) (omitida a transcrição do art. 1.022 do CPC) Em brevíssima síntese, na decisão de Vossa Excelência restou consignado o seguinte: (...) (omitida a transcrição do fundamento e do dispositivo da decisão recorrida) Cabe esclarecer que o trecho citado indica/está em conformidade com o acordão colacionado na emenda à inicial, com respectivo registro do acórdão e o seu órgão prolator. Assim vejamos: (...) (omitida a transcrição do Acórdão 798596) Inquestionavelmente, no que concerne a assertiva de que o informativo jurisprudencial “configura apenas uma notícia sendo imprestável como paradigma a autorizar a via da Reclamação”, importa reprisar que referida matéria colacionada foi extraída em 16/07/2020 do repositório de INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIAS desse e. Tribunal de Justiça, OU SEJA, NÃO SE TRATA DE INFORMATIVO PUBLICADO NO SÍTIO DO TJDFT POSTERIORMENTE AO DESPACHO DATADO DE 08/07/2020 (ID No 1752686) conforme abaixo: (...) (omitida a transcrição do trecho do informativo mencionado na decisão embargada e transcrita pelo recorrente) Ao final requer o provimento dos embargos e que seja reapreciada a decisão, conferindo-lhe efeito infringente. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Consoante se denota da petição dos aclaratórios, não obstante a embargante não ter indicado objetivamente qual seria o erro material ou qual tema teria sido omitido ou expresso de forma obscura e/ou contraditória, extrai-se que a parte entende que os acórdão colacionado atenderia os requisitos para a interposição da reclamação. Nos termos explicitados no despacho que determinou a emenda à inicial e, também, na decisão objurgada, não se admite a RECLAMAÇÃO sem a objetiva indicação do ACÓRDÃO julgado sob o rito das demandas repetitivas, diligência não atendida pela embargante, que se limita a trazer acórdão isolado, sem sequer fazer a escorreita identificação do número do acórdão e do órgão julgador. Portanto, não há vícios que ensejem a retificação do julgado. Como se vê, a pretensão expressa do embargante é provocar o reexame da decisão que, reconhecendo a ausência de seus pressupostos processuais, não admitiu o processamento da reclamação. Contudo, o escopo da via eleita não se coaduna com a referida pretensão. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa, retornem para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora